Tribunal: TJDFT
Processo: 0748416-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu a pagar à autora o reflexo do abono de permanência sobre o 1/3 de férias do mês de dezembro de 2016, no valor de R$ 382,11, a quantia de R$ 10.486,44 equivalente à soma dos valores do auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio saúde (R$ 200,00) e abono de permanência (R$ 1.153,24), multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída, bem como a importância equivalente à correção monetária no período de 02/05/2017 a 11/2019.

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que recebeu indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada. Sustentou que o Distrito Federal não incluiu, na base de cálculo da referida conversão, parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Assim, pleiteou a inclusão de verbas referentes ao abono de permanência, ao auxílio-saúde e ao auxílio-alimentação com a consequente condenação do demandado ao pagamento da diferença. Ainda, requereu a condenação do ente federado ao pagamento de crédito em seu favor referente ao abono de permanência e ao seu reflexo sobre o 1/3 de férias do mês, bem como a correção monetária do montante devido.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Custas recolhidas. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a Recorrente pleiteia diferença de abono de permanência devida desde 7/9/2016, data em que cumpriu os requisitos para a aposentadoria. Sustenta que o processo n. 0708301-45.2018.8.07.0016, mencionado na sentença, refere-se a valores de exercícios findos reconhecidos pelo réu, contudo, não abrange todo o período de abono de permanência devido.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do direito da parte autora à percepção de diferença de abono de permanência e à ocorrência de coisa julgada sobre a questão.

6. Em consulta aos autos do processo no 0708301-45.2018.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, verifica-se que o Distrito Federal restou condenado, naquele feito, ao pagamento de R$ 5.273,16 referente a abono de permanência devido à ora recorrente, sendo o valor de R$ 4.356,02 relativo ao período de 7/9/16 a 12/16 e o valor de R$ 2.408,00 relativo ao período de 1/17 a 3/3/17. Tendo em vista que as parcelas discutidas em sede recursal correspondem àquelas reconhecidas no mencionado feito e observado o trânsito em julgado, ocorrido em 29/10/2018, tem-se a configuração da coisa julgada.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.